Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-18.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005575-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSEMARY DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 343.780.902-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1005575-18.2025.8.11.0000.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
ROSEMARY DE OLIVEIRA BASTOS E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 12/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou que o ente providenciasse, no prazo de 15 dias, a realização de três injeções intra-vítreo no olho direito e quatro sessões de pan-fotocoagulação em paciente da rede pública de saúde. Posteriormente, foi prolatada sentença de mérito nos autos principais, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reiterando a obrigação do Estado em fornecer os procedimentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito esgota a cognição da matéria anteriormente impugnada por agravo de instrumento, ocasionando a perda do interesse recursal por ausência superveniente de objeto.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prolação de sentença definitiva torna prejudicado o recurso que visa atacar decisão interlocutória anterior, uma vez que eventual provimento do recurso não alteraria os efeitos da nova decisão.

5.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a declarar prejudicado o recurso quando verificar a perda do objeto por fato superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

2.

A cognição exauriente da matéria impugnada torna incabível a rediscussão da tutela de urgência deferida anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010; STJ, REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2009, DJe 21.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo magistrado singular da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde – que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência
,
deferiu parcialmente
o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, determinando o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo máximo de 15 dias, a realização do procedimento cirúrgico de 3 (três) injeções intra-vitreo em olho direito e 4 sessões de pan-fotocoagulação, conforme solicitação médica, em favor da agravada, Rosemary de Oliveira Bastos, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia em questão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 273756853).

A reclamante, ora agravada, apresentou suas contrarrazões (IDs 281615878).

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo interposto (ID 285454867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos principais, Processo nº 1005544-89.2025.8.11.0002, o magistrado singular, ao prolatar a r. sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados solidariamente na obrigação de fazer; contudo, direcionou o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso, devendo ente estadual providenciar, no prazo de 10 dias, a realização dos procedimentos de 3 injeções intra-vitreo em olho direito e 4 sessões de pan-fotocoagulação, respeitando os intervalos necessários para o tratamento, conforme o laudo médico anexo aos autos.

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem,
constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante
, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
. 2.
Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025